Tribunal: STJ
Processo: 5042117-60.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113171 - RS
(2025/0451164-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAM SILVA DE MORAES
ADVOGADO
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 08037346-4dbd-4f9f-a840-b9c06f93b54e

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 08037346-4dbd-4f9f-a840-b9c06f93b54e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113171 - RS
(2025/0451164-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAM SILVA DE MORAES
ADVOGADO
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão da Presidência
WILLIAM SILVA DE MORAES
desta Corte Superior que não conheceu do agravo com base na Súmula n. 182 do
STJ.
No regimental, a defesa sustenta que os motivos de inadmissão do
recurso especial foram devidamente infirmados e postula o conhecimento do pleito.
Documento eletrônico VDA54724062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: a017d56a-d191-4823-b7fa-cc3104bca524

Requer seja reconsiderada a decisão ou submetido o feito ao órgão
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por aplicação da
.
Súmula n. 182 do STJ
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial. Em obediência
ao princípio da dialeticidade,
a.
a impugnação não pode ser genéric
Na petição de agravo em recurso especial, a defesa não refutou a
para analisar a tese formulada
prescindibilidade de reexame fático probatório
sobre a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
circunstância suficiente para obstar o processamento do
Lei n. 11.343/2006,
referido recurso, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte.
Com efeito, é insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do
STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame de provas, omitindo-se
em indicar qual a premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal de origem
que, uma vez revalorada, permite a pretendida desclassificação da conduta para
tráfico privilegiado.
Nesse sentido:
[...]
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas. Deixou de ser indicada premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez
a quo
revalorada, permitisse a pretendida absolvição.
Documento eletrônico VDA54724062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: a017d56a-d191-4823-b7fa-cc3104bca524

5.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg
no
, relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2021,
16/8/2021.

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que não
infirmou, especificamente, a incidência dos referido enunciado sumular.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54724062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: a017d56a-d191-4823-b7fa-cc3104bca524

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0451164-8
AREsp 3.113.171 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50318919320228210010 50421176020228210010
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM SILVA DE MORAES
ADVOGADO
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM SILVA DE MORAES
ADVOGADO
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485128425221890@
2025/0451164-8 - AREsp 3113171 Petição : 2025/0123118-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:16
Código de Controle do Documento: 5F4D0964-C0A6-4CC2-BB9A-56B34635E220